Tribunal: TJMT
Processo: 0010038-89.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010038-89.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANIA APARECIDA PEDROSO KUCHLA - CPF: 802.450.309-30 (APELANTE), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JUAREZ DE PAULA - CPF: 383.906.470-87 (APELADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), JAIR DE PAULA - CPF: 589.926.770-49 (APELADO), ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.578.348-40 (ADVOGADO), MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (APELADO), AHMAD CHOUKI KHALIL ZAHER - CPF: 078.388.671-34 (APELADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (APELADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SILVANIA APARECIDA PEDROSO KUCHLA, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação anulatória e Ato Jurídico c.c Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, Perdas e Danos e Reintegração de Posse n.o 0010038-89.2014.8.11.0037, código n.o 139616, movida por JUAREZ DE PAULA e Outro (s), acolheu a preliminar de decadência ventilada pelos requeridos em suas contestações e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e mais honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a apelante que, ao proferir a r. sentença o juízo deixou de verificar a ocorrência ou não da decadência de acordo com a data do conhecimento do fato pela Apelante.

Requer seja reformada a sentença para, no que diz respeito a prescrição e decadência, reconhecer o termo inicial o conhecimento do fato pela Apelante, reconhecendo a inexistência do instituto da decadência. Nos termos do art. 1.013, § 4o do Código de Processo Civil, julgar o mérito, para: que seja declarada nula a cessão de crédito firmada entre Pedro Kuchla em favor de Gilberto Luiz Resende, por ausência de outorga uxória; seja declarada nula a cessão de crédito firmada entre Gilberto Luiz Resende e Ahmad Chaouki Khalil Zaher em prejuízo da Apelante; seja declarada a rescisão do Contrato de Venda e Compra em que são partes a Apelante e seu marido Pedro Kuchla e os Apelados Juares de Paula, Jair de Paula e Marcio Bertoco Meireiles; sejam todos os Apelados condenados ao pagamento de indenização por perdas e danos em favor da Apelante; seja anulado o acordo firmado entre os Apelados Ahamad Chaouki Khalil Zaher, Juares de Paula, Jair de Paula e Marcio Bertoco Meireles nos autos no 9177-45.2010.811.0037, Código no 108704 da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste. Por fim, seja determinada a reintegração de posse das áreas representada pela matrícula no 43.744 e 43.743 em favor da Apelante e, a condenação dos Apelados ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, pugnando preliminarmente pela intempestividade do recurso; no mérito, pelo desprovimento do presente recurso, (Id.61515092/61515094 e 61515097)

Petição da parte agravante. (id. 6685972)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 67444494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO (INTEMPESTIVIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO)

Os apelados apresentaram contrarrazões (Id.61515092/61515094 e 61515097) pugnando pelo não conhecimento do recurso sob alegação de que o mesmo é intempestivo.

Pois bem
. A pretensão merece acolhimento, senão vejamos.

No caso, verifica-se que o feito originário físico, foi sentenciado em 22/06/2020; as partes foram devidamente intimadas pelo DJE que circulou em 24/06/2020; portanto, os prazos estavam suspensos em virtude da pandemia e do processo ser físico.

Ocorre que, em 10/07/2020 o processo foi digitalizado e migrado para a plataforma PJE, sendo que em 13/07/2020 houve uma decisão determinando a intimação das partes para manifestar sobre a digitalização e dar andamento ao feito, cuja disponibilização no DJE se deu em 14/07/2020.

Nota-se que, os embargos opostos em face da sentença, foram apresentados na data de 06/08/2020; portanto fora do prazo legal para a sua interposição, não interrompendo dessa forma o curso do prazo para interposição do recurso de apelação, que também restou precluso, ocasionando assim a sua intempestividade.

Ora, dispõe o art. 223 do NCPC, que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco dias); no entanto, como faz constar da certidão de publicação de expediente, acima mencionada; o autor fora devidamente intimado através do DJE publicado no dia 14/07/2020, na pessoa de seus procuradores e quedaram-se inertes, deixando transcorrer
in albi
, o prazo recursal.

Vale ressaltar, que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso
ex vi
do artigo 1.026 do NCPC, mas desde que sejam opostos de forma tempestiva; assim, sendo o mesmo intempestivo, o prazo para interposição do recurso de apelação não ficou suspenso.

Entretanto, o recurso de apelação interposto só foi protocolado em 14/09/2020, ou seja, quase 01 (um) mês e meio depois, conforme constata-se pelo andamento processual; intempestivo, portanto.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. Interposta fora do prazo legal, não merece conhecimento a apelação. Os embargos de declaração opostos intempestivamente não têm o condão de interromper ou suspender o prazo para os demais recursos. (TRF-4 - AC: 50193256720184049999 5019325-67.2018.4.04.9999, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – NOMEMCLARURA – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO – INCISO 11, ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORARIOS MAJORADOS.1.Os embargos de declaração, travestidos de pedido de reconsideração, que estão em desaviso com os predicados estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não conhecidos pelo magistrado de primeiro grau, por ausência de pressupostos intrínsecos, não interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação.
Somente os rejeitados possuem natureza de suspensão do prazo recursal
. 2. O simples fato de mascarar pedido de reconsideração com a nomenclatura de embargos de declaração, valendo a essência substancial e não a denominação, se apresenta de todo irrelevante, não havendo como cogitar a interrupção do prazo recursal.3. E, inexistente os embargos no mundo jurídico pelo não conhecimento, o prazo para recorrer à instância superior retroage para a data da intimação do julgamento anterior e demonstrando que já está além do prescrito, anota-se a intempestividade recursal, não conhecendo do recurso de apelação aviado. 4. Impõe-se, a necessidade de majoração dos honorários, égide dos alcunhados recursais. [...] Com tais considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, majoro os honorários, tudo como tratada na fundamentação acima. Decorrido prazo recursal, retornem os autos ao juízo de primeiro grau, para liquidação do julgado. Intimem-se. Cumpram-se. (N.U 0000996-17.2007.8.11.0019, 86675/2017, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2017, publicado no DJE 30/10/2017)

Desse modo, a intempestividade dos Embargos de Declaração impede a suspensão do prazo para outros recursos.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery na obra Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 792, "verbis":

"EDcl intempestivos. Não suspensão do prazo para outro recurso. Interpostos intempestivamente, os EDcl não suspendem o prazo para a interposição de outro recurso".

Assim, diante da intempestividade recursal, caem por terra todos os fundamentos e teses defendidas no recurso, já que a tempestividade é um dos inarredáveis requisitos de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PARA DECLARAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORIGINÁRIOS E, DE CONSEQUENCIA, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SUA NOTÓRIA INTEMPESTIVIDADE. Prejudicada a análise das demais matérias do recurso.

Considerando que o art. 85, §11o, do CPC/15 preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente impostos, elevo o percentual fixado para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021